Tribunal: TJDFT
Processo: 0734402-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734402-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de pedido de Revisão Criminal ajuizada por RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA em seu favor, por meio de carta manuscrita. O requerente afirma que é reeducando da penitenciária do Distrito Federal, em razão de ter sido condenado pela prática de crime previsto no art. 121 do Código Penal. Sustenta que não há provas suficientes para embasar a sua condenação. Pede a revisão do processo. É o breve relatório. Os autos não estão instruídos com a documentação necessária para a análise do pedido formulado. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR